Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724271-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: M.L.B.S.S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E.S.E.S., devidamente assistida, em face da r. decisão (ID 37551784) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Centro Educacional D’ Paula – CEDEP, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo à Agravante, com vistas à obtenção de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, para viabilizar a matrícula dela em instituição de ensino superior. A Agravante, por meio da petição de ID 42595767, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator